Tribunal: TCU
Processo: 027.334/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão referente a obras inconclusas nos Hospitais Federais localizados no Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia Monitoramento das deliberações constantes do Acórdão 1788/2016-TCU-Plenário , proferido no levantamento com o objetivo de conhecer e mapear as etapas do processo de planejamento da implementação das adequações das instalações dos hospitais federais, vinculados ao Ministério da Saúde e localizados no Estado do Rio de Janeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar em cumprimento com prazo expirado as determinações constantes nos subitens 1.8.1.1.2 e 1.8.1.2 do Acórdão 1788/2016-TCU-Plenário ; 9.2. considerar não cumpridas as determinações constantes no subitem 1.8.1.1.1, 1.8.2, 1.8.3 do Acórdão 1788/2016-TCU-Plenário ; 9.3. considerar não atendida a recomendação constante no subitem 1.8.4 do Acórdão 1788/2016-TCU-Plenário ; 9.4. considerar desnecessária a continuidade do monitoramento dos subitens 1.8.1.2 e 1.8.4 do Acórdão 1788/2016-TCU-Plenário ; 9.5. fixar novo prazo de 60 (sessenta) dias para o completo atendimento dos itens 1.8.1.1.1 e 1.8.2 do Acórdão 1788/2016-TCU-Plenário , pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, pela Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, pelo Hospital Federal do Andaraí, pelo Hospital Federal de Bonsucesso e pelo Hospital Federal Cardoso Fontes, esclarecendo que: 9.5.1. o mero repasse de documentos não representa atendimento das determinações em referência, as quais requerem objetivamente a elaboração de um plano de ação incluindo cronograma de implantação das ações solucionadoras e respectivos responsáveis, o que não foi apresentado até o momento; 9.5.2. o descumprimento, no prazo fixado, de decisão desta Corte, salvo motivo justificado, poderá ensejar a aplicação de multa fundamentada no §1o do art. 58 da Lei 8.443/1992, c/c o inciso VII do art. 268 do Regimento Interno do TCU, a qual prescinde de prévia audiência, nos termos do § 3o do mencionado art. 268; 9.6. fixar novo prazo de 60 (sessenta) dias para o completo atendimento do item 1.8.3 Acórdão 1788/2016-TCU-Plenário pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado, destacando-se que o descumprimento, no prazo fixado, de decisão desta Corte, salvo motivo justificado, poderá ensejar a aplicação de multa fundamentada no §1o do art. 58 da Lei 8.443/1992, c/c o inciso VII do art. 268 do Regimento Interno do TCU, a qual prescinde de prévia audiência, nos termos do § 3o do mencionado art. 268; 9.7. diligenciar o Hospital Federal dos Servidores do Estado, com fundamento nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, encaminhe os seguintes documentos/esclarecimentos relacionados ao cumprimento do item 1.8.3 do Acórdão 1788/2016-TCU-Plenário : 9.7.1. justifique comprovadamente o sobrestamento dos descontos nos pagamentos realizados à empresa SM21 Engenharia e Construções Ltda, informando, entre outros, o conteúdo da conciliação extrajudicial NUP 33433.113024/2020-49; 9.7.2. apresente os documentos de suporte dos valores apurados, bem como os comprovantes dos descontos já realizados; 9.8. indeferir o pedido de prorrogação de prazo formulado pela Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (peça 78) para o cumprimento do subitem 1.8.1.1.2 do Acórdão 1788/2016-TCU-Plenário ; 9.9. restituir os autos à SecexSaúde para o prosseguimento do monitoramento, com a autuação do novo processo de monitoramento sobre o cumprimento dos itens 1.8.1.1.1, 1.8.1.1.2, 1.8.2, 1.8.3 do Acórdão 1788/2016-TCU-Plenário , promovendo o apensamento definitivo do TC Processo 027.334/2016-3 a esse novo processo de monitoramento; 9.10. dar ciência deste acórdão à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, ao Hospital Federal Cardoso Fontes, ao Hospital Federal da Lagoa, ao Hospital Federal de Bonsucesso, ao Hospital Federal do Andaraí, ao Hospital Federal dos Servidores do Estado e ao Hospital Federal de Ipanema.